Tribunal: TJDFT
Processo: 0004393-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. ENDEREÇO ATUAL CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo, por abandono, somente pode ocorrer após a intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito (CPC/15, art. 485, III, § 1o).
2. Constando dos autos o endereço atual, a intimação encaminhada para local desatualizado não pode ser considerada válida (CPC/15, arts. 274, parágrafo único, e 280).
3. Constatada a ausência de prévia intimação do Autor/Apelante, no endereço atual constante dos autos, é nula a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono.
4. Se a causa não está madura para julgamento de mérito (CPC/15, art. 1.013, § 3o), impõe-se a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.
5. Apelação conhecida e provida.